Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001693-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Município de Mirassol D'Oeste (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
MM.
Dra. Edna Ederli Coutinho,
nos autos de
Ação Civil Pública no 4054-66.2018.811.0011 (Cód. 265015)
, proposta em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

deferiu a tutela de urgência para impor ao Município agravante a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças, adolescentes e funcionários da Escola Centro Educacional Municipal Vereador Edson Athier Almeida Tamandaré, consistente na regularização dos seguintes itens, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de fixação de multa para caso de descumprimento da ordem:

“a) reformar o banheiro dos alunos e funcionários, bem como retirar a porta do banheiro dos funcionários com acesso à área da cozinha;

b) instalar tampas em sanitários;

c) reformar os demais banheiros;

d) reformar os lavabos;

e) higienizar os banheiros, lavabos e bebedouros;

f) trocar as janelas, devendo ser ajustadas ao batente, a fim de evitar entrada de insetos;

g) trocar as torneiras com acionamento automático na área de preparação alimentar;

h) instalar porta basculante na cozinha para separação de outras áreas de contato;

i) instalar lixeiras com tampa com acionamento por pedal;

j) reformar os ralos, com o fito de impedir a entrada de insetos;

k) instalar sistema de ventilação artificial da área de preparação alimentar (cozinha);

l) reformar o forro em cor clara;

m) efetivar o controle de pragas e vetores POP e contratação de empresa especializada com suporte constante para controle de pragas; e,

n) realizar reparos na caixa d'água”.

Em síntese, o recorrente afirma a decisão da Magistrada
a quo,

“não observou alguns aspectos necessários para que se possa colocar em prática a referida decisão, mesmo que o Município queira atender a referida medida, estaria limitado em algumas situações, como o tempo, pois necessário os procedimentos administrativos de praxe para realização da obra, e ainda, infraestrutura, pois a referida escola na qual se determinou a reforma está em uso, com quase 600 alunos matriculados, sem que haja um lugar para alocamento dos mesmos enquanto se realiza a reforma”.

Além disso, argumenta
que “as obras de construção, reforma ou ampliação de qualquer bem público só poderá ocorrer através de planejamento, levantamento de informações e elaboração de projetos técnicos emitidos por profissionais devidamente habilitados na área, entre outras obrigações de caráter administrativo, contábil e financeiro”
.

Escuda sua pretensão na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave ou de difícil reparação. De modo que pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, cessando os efeitos da decisão verberada até a análise do mérito recursal.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id. 6113585-.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso –
id. 7095742
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 7307106.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela de urgência para impor ao Município agravante a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças, adolescentes e funcionários da Escola Centro Educacional Municipal Vereador Edson Athier Almeida Tamandaré, consistente na regularização dos seguintes itens, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de fixação de multa para caso de descumprimento da ordem:

“a) reformar o banheiro dos alunos e funcionários, bem como retirar a porta do banheiro dos funcionários com acesso à área da cozinha;

b) instalar tampas em sanitários;

c) reformar os demais banheiros;

d) reformar os lavabos;

e) higienizar os banheiros, lavabos e bebedouros;

f) trocar as janelas, devendo ser ajustadas ao batente, a fim de evitar entrada de insetos;

g) trocar as torneiras com acionamento automático na área de preparação alimentar;

h) instalar porta basculante na cozinha para separação de outras áreas de contato;

i) instalar lixeiras com tampa com acionamento por pedal;

j) reformar os ralos, com o fito de impedir a entrada de insetos;

k) instalar sistema de ventilação artificial da área de preparação alimentar (cozinha);

l) reformar o forro em cor clara;

m) efetivar o controle de pragas e vetores POP e contratação de empresa especializada com suporte constante para controle de pragas; e,

n) realizar reparos na caixa d'água”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 02/03/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Homologo o acordo firmado resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, ressalvando a possibilidade de bloqueio da verba correspondente no caso de haver descumprimento dos prazos propostos pelo município, desde que requerido pelo Ministério Público mediante a apresentação do cálculo necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021